Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ADICIONAL INDEVIDO. CONCLUSÃO DO PERITO. PREVALÊNCIA.
1. O adicional de insalubridade é devido a todo servidor que tem contato, habitual e permanente, com agentes biológicos de forma permanente.
2. Demonstrado pelo laudo pericial que o apelante não tem contato, habitual e permanente, com agentes biológicos no exercício de sua atividade laboral. Não faz jus ao adicional de insalubridade nos termos do art.79 seguintes da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
3. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Diante da impossibilidade de presunção da condição de insalubridade antes da realização do laudo pericial, torna-se inviável a condenação ao pagamento do adicional relativo a período anterior à realização da perícia.
4. Apelação desprovida.